Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-53.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO FURTADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DO RECORRENTE BANCO BRADESCO PROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE D. S. V. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a ressarcir a quantia de R$ 2.873,56.
2. Em suas razões recursais, o recorrente Banco Bradesco afirma que as transações impugnadas foram realizadas com o uso do cartão físico, por aproximação. Acrescenta que é obrigação do consumidor zelar pela guarda do cartão e da senha e que houve demora na comunicação do furto. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. O recorrente Dennys, por sua vez, assevera ser cabível a repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de transações não reconhecidas realizadas em cartão de crédito furtado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Constata-se que, entre os dias 17/04/2025 e 23/04/2025, foram realizadas diversas transações não reconhecidas no cartão de crédito do requerente, vinculado à instituição financeira demandada (ID 78580052, pág. 4), o qual havia sido furtado (ID 78580032).
6. Observa-se, contudo, que as operações impugnadas ocorreram em dias e horários distintos, mediante utilização do cartão físico e com valores pouco expressivos, não existindo indícios que apontem para a quebra do padrão de consumo do requerente.
7. Verifica-se, ademais, que o consumidor não atuou com a cautela devida ao não comunicar imediatamente o furto do cartão ao banco, permitindo que as compras fraudadas fossem realizadas durante sete dias. A demora na comunicação do furto, não se sabe em que local e em que circunstâncias, foi determinante para o prejuízo suportado pelo autor. Nesse sentido, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao correntista tomar as devidas precauções para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão magnético e à respectiva senha (STJ, REsp 1633785/SP).
8. Desse modo, embora a responsabilidade da instituição financeira requerida seja objetiva, reconhece-se que não houve falha na prestação do serviço bancário, haja vista que ao prejuízo decorreu da conduta de terceiros e da negligência do consumidor, o que exclui a responsabilidade do banco requerido, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do CDC. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 2039705 e 2006369.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do recorrente Dennys não provido.
10. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Recurso do recorrente Banco Bradesco provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.10.2017; TJDFT, Acórdão 2039705, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 29.8.2025; TJDFT, Acórdão 2006369, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 30.5.2025.